Tribunal: STF
Processo: ARE 1395522
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que negou provimento à apelação, e manteve sentença de parcial procedência do pedido, que determinou às rés o fornecimento do endereço residencial/comercial de investigados, bem como à ANATEL para que oriente as empresas de telecomunicação a cumprir requisições ministeriais, cujo objeto seja o fornecimento de endereço residencial/comercial de seus clientes. 



    O acórdão recorrido foi ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO AOS DADOS CADASTRAIS DE USUÁRIOS JUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA. INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS ESPECÍFICOS DE SUA COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. INVOCAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, CARÊNCIA DE AÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESE NÃO OCORRIDA. 



    I — Encontrando-se a sentença recorrida em consonância com os limites do pedido formulado na inicial, como no caso, não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de julgamento ultra petita. Rejeição da preliminar de nulidade, sob esse fundamento.



    II - O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, no sentido de que ‘a legitimidade do Ministério Público para a colheita de elementos probatórios essenciais à formação de sua opinio delicti decorre de expressa previsão constitucional, oportunamente regulamentada pela Lei Complementar n.° 75/1993 (art. 129, incisos VI e VIII, da Constituição da República, e art. 8.°, incisos V e VII, da LC n.° 75/1993) (..), possuindo o Ministério Público legitimidade para determinar diligências investigatórias. Inteligência da Lei Complementar n.° 75/93 é do art. 4.°, parágrafo único, do Código de Processo Penal’ e de que ‘é consectário lógico da própria função do órgão ministerial - titular exclusivo da pública - proceder à realização de diligências investigatórias pertinentes ao respectivo âmbito de atuação, a fim de elucidar a materialidade do crime e os indícios de autoria, mormente quando houver indício de infração penal atribuída a membro do Parquet, hipótese em que a apuração competirá ao Ministério Público Federal, por seus órgãos especialmente designados nos termos do art. 18, parágrafo único, da Lei Complementar n.° 75/93, e do art. 41, parágrafo único, da Lei n.° 8.625/93.’ (HC 185.495/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2012), podendo, inclusive, lançar mão da ação civil, para essa finalidade, nos termos dos arts. 127 e 129, VI, da Constituição Federal, e dos arts. 5º e 6° da Lei Complementar n° 75/93. Rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público Federal, de impossibilidade jurídica do pedido, de carência de ação e de inadequação da via eleita. 



    III — Em se tratando de demanda em que se busca a concessão de tutela visando o acesso do Ministério Público Federal, diretamente junto às concessionárias dos serviços de telefonia, aos dados cadastrais de seus usuários, com a finalidade de subsidiar investigações na esfera penal, a pretensão não se enquadra na competência do juízo criminal, por se tratar de matéria de cunho eminentemente administrativo, não se confundindo com o objeto das respectivas ações penais, mormente quando ainda não ajuizadas. 



    IV — No caso em exame, não se vislumbra a hipótese legal de formação de litisconsórcio passivo necessário com os usuários das linhas telefônicas, em relação aos quais se busca o acesso aos dados cadastrais, na medida em que o cumprimento da tutela pretendida insere-se na competência das respectivas empresas, bem assim, da Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL, no que pertine à fiscalização do adimplemento dessa obrigação. 



    V - A orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal, firmou-se no sentido de que: 



    ‘1. O Ministério Público goza de amplos poderes de investigação, sendo detentor de prerrogativas constitucionais que lhe autorizam expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (CF/88, art. 129 c/c LC 75/93), pelo que as empresas de telefonia não podem se negar a fornecer dados cadastrais requisitados pelo Parquet, consistentes no nome, endereço, CPF/CNPJ e número de identidade de usuários/clientes cadastrados em seus bancos de dados, independente de autorização judicial e desde que no interesse de algum procedimento investigatório específico, de natureza cível ou criminal. Precedente do STF. 



    2. As normas inscritas no art. 8° da LC 75/93, relativas à outorga de poderes ao Ministério Público da União, afastam a restrição imposta pelo art. 3°, IX, da Lei 9.472/97 concernente à vedação de se divulgar dados cadastrais dos clientes das empresas de telefonia. Precedente desta Corte. 



    3. O ‘código de acesso’ dos assinantes, porém, deve ser mantido em sigilo, salvo decisão judicial específica, pois, por meio dele seria possível acessar os extratos das ligações telefônicas, o que representaria, em certa medida, quebra do sigilo das comunicações telefônicas (CF, art. 5°, XII). 



    4. A prerrogativa conferida ao Ministério Público de obter dados e informações de entidades públicas e privadas não exime o membro da instituição de responder civil e criminalmente pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar.’ (AI n°. 0027645- 83.2010.4.01.0000/PA – Relator Desembargador Federal Fagundes de Deus - Quinta Turma - eDJF1 de 17/12/2010). 



    VI — Apelações desprovidas. Sentença confirmada.” (eDOC 21, p. 19-21)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 28)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°; 5°, X, XII, LIV e LV; 21, XI; 174 e 175 do texto constitucional. (eDOC 35)



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de inclusão de todas as demais empresas de telefonia fixa ou móvel na lide, sob pena de estas virem a sofrer os efeitos de uma decisão judicial, sem terem participado da relação jurídica processual. 



    Afirma ainda que “[o] eg. Tribunal Regional da 1ª Região, ao obrigar a ANATEL a traçar orientação geral a todas as empresas de telefonia acerca de assunto que não consta entre suas atribuições legais e constitucionais, acabou por ofender o princípio da separação dos poderes (art. 2° da Constituição Federal), por meio de uma indevida ingerência do Poder Judiciário no âmbito de competência da ANATEL, responsável pela regulação e normatização específica do setor de telecomunicações, como demonstram os seguintes dispositivos constitucionais (arts. 21, inc. XI; 174 e 175 da Constituição Federal), que igualmente acabaram sendo violados pela Corte Julgadora a quo” (eDOC 35, p. 10)



    Sustenta-se, ademais, que descabe a obrigação imposta, tendo em vista que a regulamentação do assunto discutido nos autos é reservada à lei formal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, como se pode constatar da seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO AOS DADOS CADASTRAIS DE USUÁRIOS JUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º, 5°, INCISOS X, XII, LIV e LV, 21 INCISO XI, 174 e 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287-STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. POSSIBILIDADE, DE TODA FORMA, DE O MINISTÉRIO PÚBLICO TER ACESSO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, AOS DADOS CADASTRAIS PÚBLICOS MANTIDOS PELAS EMPRESAS DE TELEFONIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 62)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, quanto a necessidade de inclusão das demais empresas de telefonia na lide, verifico que a sentença consignou que a coisa julgada limitar-se-á ao território da jurisdição do juízo a quo. Nesse sentido cito:



    “Quanto à alegada litispendência, esta tampouco se verifica, eis que a coisa julgada limitar-se-á ao território da jurisdição deste juízo.”



    Tendo em vista que em suas razões de apelação a parte restou silente sobre o ponto, constata-se que referida questão não foi suscitada no momento processual próprio, e, por assim ser, resta a matéria preclusa, o que impede seu conhecimento na presente seara.



    Ademais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 75/1993; Leis nºs 9.472/1997 e 6.015/1973) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a legitimidade da pretensão do Ministério Público Federal de acesso às informações de dados constantes do cadastro de usuários do serviço de telefonia, com a finalidade exclusiva de subsidiar investigações na esfera criminal por parte do aludido órgão.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Com efeito, acerca da autuação do Ministério Público Federal dispõe a Constituição Federal que ‘Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’ (art. 127) e que ‘são funções institucionais do Ministério Público: 



    I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 



    II - zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 



    III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 



    IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 



    V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 



    VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instrui-los, na forma da lei complementar respectiva; 



    VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; 



    VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;



    IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas’. 



    Já a Lei Complementar 75/1993, que trata da organização, atribuições e estatuto do Ministério Público da União, assim dispõe quanto às funções do órgão: 



    ‘Art. 5° São funções institucionais do Ministério Público da União: 



    I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios:



    (...) 



    h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União; 



    (...) 



    II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos: 



    (...) 



    c) à segurança pública;



    III - a defesa dos seguintes bens e interesses: 



    a) o patrimônio nacional; 



    b) o patrimônio público e social; 



    c) o patrimônio cultural brasileiro;



    d) o meio ambiente;



    e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso; 



    IV - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e na lei, relativos à comunicação social; 



    V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto:



    a) aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde e à educação; 



    b) aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade; 



    VI - exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei. 



    (..) 



    Art. 6° Compete ao Ministério Público da União: 



    I - promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido de medida cautelar; 



    II - promover a ação direta de inconstitucionalidade por omissão; 



    III - promover a argüição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal;



    IV - promover a representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal; 



    V - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 



    VI - impetrar habeas corpus e mandado de segurança; 



    VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: 



    a) a proteção dos direitos constitucionais; 



    b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 



    c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, aos idosos, às minorias étnicas e ao consumidor:



    d) outros interesses individuais indisponíveis. Homogêneos sociais difusos e coletivos:



    (..) 



    XII - Propor ação civil coletiva Dara defesa de interesses individuais homogêneos: 



    (..) 



    XIV - promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto: 



    a) ao Estado de Direito e às instituições democráticas;



    b) à ordem econômica e financeira; 



    c) à ordem social;



    d) (...)



    e) à probidade administrativa; (..)’



    (…)



    Com efeito, segundo reiteradamente noticiado nos autos, a pretensão deduzida pelo Ministério Público Federal, nestes autos, limita-se ao acesso às informações de dados constantes do cadastro de usuários do serviço de telefonia, com a finalidade exclusiva de subsidiar investigações na esfera criminal, por parte do aludido órgão. 



    Não se trata, pois, de quebra de sigilo telefônico, com acesso ao conteúdo de comunicações telefônicas, mas, apenas, acesso aos dados cadastrais dos aludidos usuários, com a finalidade acima especificada, afinando-se, assim, com a orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito deste egrégio Tribunal, conforme se vê, dentre outros, dos seguintes julgados: 



    (…)



    Com estas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida, em todos seus termos. (eDOC 21)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Anoto, ademais, que o recurso especial simultaneamente interposto pela agravante (AREsp 2.104.283) não foi conhecido, decisão com trânsito em julgado em 4.8.2022, de modo que os fundamentos infraconstitucionais — autônomos e suficientes —, que amparam o acórdão recorrido, tornaram-se definitivos, circunstância que atrai a incidência, na espécie, do enunciado da Súmula 283/STF.



    Assim, inviável o recurso.



    Por fim, observo que a presente Ação Civil Pública foi proposta em 2006 e sentenciada em 2007. Decorridas quase duas décadas, constato a significativa evolução do ordenamento jurídico desde o início da demanda.



    Primeiro, noto que o objetivo do Ministério Público era a obtenção de dados de endereço para a citação de rés. Ora, as normas e procedimentos aplicáveis à citação se alteraram consideravelmente desde 2007 (eDOC 2). Por exemplo, a Lei 14.195/2021 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que o meio eletrônico é a forma preferencial para a realização da citação (art. 256).



    Além disso, o tema do poder de requisição do Ministério Público a dados cadastrais é atualmente previsto e regulamentado por uma série de dispositivos legais, vide: o art. 17-B da Lei de Crimes de Lavagem e Ocultação de Bens (Lei nº 9613/98, alterada pela nº 12.683/2012), o art. 15 da Lei de Combate às Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/13) e o art. 13-A do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1041, alterado pela 12.344/2016). Nesse sentido, os dispositivos estabelecem hipóteses em que o Ministério Público pode requisitar dados cadastrais de indivíduos de órgãos públicos ou de empresas da iniciativa privada. 



    Em sentido semelhante, o Marco Civil da Internet indica a possibilidade de acesso a dados cadastrais, inclusive qualificação pessoal e endereço, por autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição:



    Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.



    (...)



    § 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição.



    Noto que alguns dos dispositivos mencionados inclusive já tiveram sua constitucionalidade analisada por esta Corte. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.906, de Relatoria do Ministro Nunes Marques, Dje 24.10.2024, julgou constitucional o artigo 17-B da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, inserido pela de nº 12.683, de 9 de julho de 2012, a versar sobre o acesso da autoridade policial e do Ministério Público a dados cadastrais de investigado mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.613/1998, ART. 17-B. COMPARTILHAMENTO DE DADOS CADASTRAIS COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.



    1. A Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix) não tem legitimidade para impugnar inteiro teor de dispositivo quando impactadas entidades por ela não representadas. Preliminar da Advocacia-Geral da União acolhida, conhecendo-se parcialmente da ação, somente no que diz respeito à expressão “empresas telefônicas”. 



    2. Conforme entendimento do Supremo, a proteção versada no art. 5º, XII, da Constituição Federal refere-se à comunicação de dados, e não aos dados em si mesmos. 



    3. O direito à privacidade, entre os instrumentos de tutela jurisdicional, se consubstancia no sigilo, que consiste na faculdade de resistir ao devassamento de informações cujo acesso e divulgação podem ocasionar dano irreparável à integridade moral do indivíduo. O acesso ao conteúdo de certos objetos é medida excepcional que depende de autorização judicial e somente se justifica para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal. 



    4. O objeto de tutela mediante a imposição de sigilo não alcança os dados cadastrais. Isso não significa que essas informações dispensem tutela jurisdicional, mas apenas que a tutela em virtude do direito à privacidade não se concretiza via sigilo. 



    5. O direito fundamental à proteção de dados e à autodeterminação informativa (CF, art. 5º, LXXIX) impõe a adoção de mecanismos capazes de assegurar a proteção e a segurança dos dados pessoais manipulados pelo poder público e por terceiros. 



    6. É compatível com a Constituição de 1988 o compartilhamento direto de dados cadastrais genéricos com os órgãos de persecução penal, para fins de investigação criminal, mesmo sem autorização da Justiça. 



    7. Ação direta de inconstitucionalidade de que se conhece em parte, e, nessa extensão, pedido julgado improcedente.”



    Ao proferir voto-vista na ADI 4906, destaquei a necessidade de dar interpretação conforme às legislações anteriores ao advento da Emenda Constitucional nº 115/2022, tendo em vista que essas legislações eram desprovidas de preocupações com a proteção de dados pessoais. Para melhor elucidar esse ponto, transcrevo o seguinte trecho do meu voto:



    “(...) O impacto normativo da Emenda Constitucional 115/2022 ainda não foi devidamente realizado no contexto da legislação infraconstitucional, em todas as suas esferas [União, Estados e Municípios], principalmente pela ausência de reflexão sobre a conformidade e legalidade dos diversos Bancos de Dados estatais e de práticas administrativas, inclusive de investigação criminal. 



    Durante muito tempo, a construção de bancos de dados públicos ou privados era desprovida dos cuidados necessários quanto à proteção de dados pessoais [compliance], sendo orientados exclusivamente à estruturação do conhecimento funcional em determinado domínio. Entretanto, com as novas possibilidades de extração em massa de dados online, por meio de máquinas, com custo reduzido, ampliaram-se os riscos associados à proteção da privacidade e, também, da autodeterminação digital (...).



    Laura Schertel Mendes [Privacidade, Proteção de Dados e Defesa do Consumidor: linhas gerais de um novo Direito Fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 39] afirma:



    “Grande parte das leis da década de 80 em uma perspectiva funcional e busca controlar os bancos de dados de forma ex ante, condicionando o seu funcionamento à licença prévia ou ao registro nos órgãos competentes. Ademais, ao priorizar o controle rígido dos procedimentos, as normas desse período deixavam para segundo pleno a garantia do direito individual à privacidade, o que pode ser percebido a partir do próprio jargão técnico utilizado nas normas”.



    A situação da proteção de dados se alterou substancialmente diante dos novos marcos legislativos, com especial relevo à Lei Geral de Proteção de Dados [Lei 13.709/2018] e à Emenda Constitucional 115/22, impondo-se a adequação quanto à conformidade de dados dos artefatos, dispositivos e Bancos de Dados anteriormente existentes. 



    O art. 2º da Lei 13.709/2022 especifica os fundamentos:



    “I - o respeito à privacidade;



    II - a autodeterminação informativa;



    III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;



    IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;



    V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;



    VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e,



    VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais”.



    No entanto, o art. 4º, inciso III, da LGPD, exclui a incidência da conformidade de tratamento para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) defesa nacional; c) segurança do Estado, ou, d) atividades de investigação e repressão de infrações penais, complementando a regulação por meio do § 1º, do mesmo dispositivo: 



    “O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei” 



    A denominada LGPD Penal está em tramitação, sem que tenhamos parâmetros relacionados ao tratamento de dados no espaço penal, ao mesmo tempo que, a partir da Emenda Constitucional 115/22, a proteção de dados pessoais passou à condição explícita de Direitos Fundamentais. Por isso, é inválida a perseverança de práticas desconformes, violadoras e/ou atentatórias ao núcleo fundamental protetivo dos dados pessoais, isto é, a manutenção de espécie de estado de natureza de dados pessoais no domínio penal e processual penal. Como ocorre em diversos lugares do mundo, os limites e as barreiras ao tratamento de dados penais exigirão a incidência dos deveres de conformidade dos agentes estatais quanto ao tratamento de dados pessoais de vítimas, de suspeitos e de envolvidos em casos penais. De qualquer forma, à míngua de LGPD-Penal - objeto de apelo ao Poder Legislativo no julgamento da ADC 51 - os Bancos de Dados, principalmente com acesso público, devem observar as regras gerais da LGPD.



    O efeito de tais inovações constitucionais é o dever se revisão da legislação anterior, exigindo-se conformidade superveniente, especialmente quanto às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados.



    O parâmetro constitucional suscitado no caso foi o inciso X do art. 5º, que assegura a inviolabilidade do sigilo de dados. Transcrevo-o abaixo:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    [...]



    X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;



    É preciso avaliar se é compatível com esse direito fundamental a possibilidade dos delegados e membros do Ministério Público de realizarem, sem ordem judicial, a quebra de sigilo de dados cadastrais mantidos pelas empresas telefônicas. 



    Importante registrar que a expressão “dados cadastrais” pode abranger espectro amplo e indiscriminado de informações, ao passo que o regime de requisições de dados pessoais deve guardar conformidade com as normas constitucionais pertinentes, assim como com aquela prevista no art. 10, caput, da Lei 12.965/14.



    A Resolução 23.659, de 23/10/21, do TSE, dispõe sobre a gestão do Cadastro Eleitoral. Na seção que rege o Requerimento de Alistamento Eleitoral (ERA), mais especificamente nos arts. 41 e seguintes, há previsão de preenchimento de formulário pelo eleitor. Ali o cidadão prestes a se alistar deverá indicar, entre outros, os seguintes dados: nome civil; nome social; gênero; identidade de gênero; raça; possibilidade de identificação como pessoa “indígena” e “quilombola ou integrante de comunidade remanescente”; indicação de etnia; filiação; data de nascimento, com indicação de que possui irmão ou irmã gêmeo(a); possibilidade de indicar tratar-se de pessoa com deficiência ou outra condição; domicílio eleitoral; endereço de residência; grau de instrução; documento de identificação (RG, CNH, CPF); ocupação; estado civil; local de votação. 



    O disposto no § 3º do art. 10 da Lei 12.965/14 não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação, endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. 



    Porém, se o art. 17-B da Lei 9.613/98 não for limitado, as autoridades policiais e o Ministério Público poderão ter acesso, sem intermediação judicial, a outros dados cadastrais para além dos previstos no art. 10, § 3º, da Lei 12.965/14, como, por exemplo, todos os arrolados quando do requerimento de alistamento eleitoral, o que, a meu ver, seria manifestamente desproporcional.



    Por isso, é necessário limitar a requisição de dados cadastrais ao universo de informações elencadas no marco civil, ou seja, àquelas previstas no art. 10, §3º, da Lei 12.965/14 (qualificação pessoal, filiação e endereço), sob pena de violação ao direito à intimidade e à autodeterminação informativa. (...)”



    Acolhendo minhas ponderações, o Relator, na última versão de seu voto, formulou observação no sentido dos limites estabelecidos no dispositivo legal em análise, assentando, assim, a impossibilidade de requisição de qualquer outro dado cadastral “para além das informações referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço, nos termos do art. 17-B, da Lei nº 9.613/198 e do art. 10, § 3º, da Lei n. 12.965/2014”.



    Em sentido semelhante, por ocasião da ADI 5/642/DF, o STF julgou a constitucionalidade do art. 13-A do CPP que estabelece hipóteses em que os delegados de polícia e membros do Ministério Público podem requisitar repasse de dados cadastrais a operadoras de celular, mesmo sem autorização judicial, vide ementa:



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DADOS CADASTRAIS DE VÍTIMAS E SUSPEITOS. ACESSO. REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO MEIOS TÉCNICOS PARA LOCALIZAÇÃO DE VÍTIMAS E SUSPEITOS. ORDEM JUDICIAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDAS NA AÇÃO DIRETA. I. CASO EM EXAME 1. A ação direta questiona a constitucionalidade dos art